Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos à execução. Ausência de mora do devedor. Excesso de execução. Extinção do processo executivo. Nulidade do título executivo. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução em razão do comando de sentença prolatada nos autos dos embargos à execução, em razão do reconhecimento de ausência de mora do devedor e o excesso de execução. O recorrente sustenta que não se exige a notificação do devedor para ciência da mora, a qual ocorre do vencimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o reconhecimento da ausência de mora do devedor nos embargos à execução incorre na extinção do processo executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de constituição em mora do devedor caracteriza vício no título executivo, tornando-o inexigível, nos termos do art. 803, I, do CPC.
4. A sentença proferida nos embargos à execução determinou expressamente a extinção da execução, sendo a decisão passível de impugnação nos próprios autos dos embargos, e não no feito executivo.
5. O artigo 925 do CPC estabelece que a extinção da execução só produz efeitos quando declarada por sentença, o que ocorreu no caso concreto, impondo-se o mero cumprimento da decisão judicial.
6. A manutenção da sentença recorrida se impõe, pois o ato questionado decorre do cumprimento de determinação judicial constante dos autos dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de constituição em mora do devedor torna inexigível o título executivo, nos termos do art. 803, I, do CPC, justificando a extinção da execução. 2. A decisão que determina a extinção do processo executivo, em razão da nulidade do título, deve ser impugnada nos autos dos embargos à execução, e não no presente feito executivo.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I, e 925.